Tribunal: TJMT
Processo: 1011311-10.2022.8.11.0004
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011311-10.2022.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar, Fornecimento de insumos, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARIANA PARREIRA COELHO - CPF: 003.539.861-27 (APELANTE), PEDRO WILSON ROMEIRO MARTINS - CPF: 028.852.431-47 (ADVOGADO), UNIMED BARRA DO GARCAS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 37.436.920/0001-67 (APELADO), SIDNEY REGOZONI JUNIOR - CPF: 347.116.158-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1011311-10.2022.8.11.0004

DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. DIABETES MELLITUS TIPO 1. RECURSO DE APELAÇÃO.
SISTEMA DE MONITORAMENTO DE GLICOSE FREE STYLE LIBRE E INSUMOS. AUSÊNCIA DE COBERTURA. USO DOMICILIAR. NEGATIVA LÍCITA. COBERTURA NÃO OBRIGATÓRIA. JULGADOS DO STJ. RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de recurso de apelação interposto em face da sentença que julgou improcedente o pedido da autora de fornecimento de um aparelho medidor de glicemia denominado "sensor Freestyle Libre", o qual alega ser essencial para o tratamento de sua condição médica, o Diabetes Mellitus tipo 1.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se o plano de saúde deve ou não fornecer o sensor FreeStyle Libre para a autora, portadora de diabetes mellitus tipo 1.

III. Razões de decidir

3.

O sistema FreeStyle Libre, embora seja um dispositivo médico de grande relevância para o acompanhamento da glicemia, é utilizado no domicílio do paciente.

4.

Essa característica o enquadra na categoria de tratamento domiciliar, o qual não possui cobertura obrigatória por parte dos planos de saúde.

5.

Logo, a recusa de cobertura por parte do plano de saúde não se mostra abusiva, já que o paciente possui autonomia para adquirir e administrar o equipamento sem a necessidade de intervenção direta de profissionais de saúde.

IV. Dispositivo e tese

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. O sistema FreeStyle Libre é um dispositivo de uso domiciliar. 2. Os planos de saúde não têm obrigação de cobrir tratamentos domiciliares."

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.656/1998.

Jurisprudência relevante citada: STJ - AgInt no AREsp: 1771350 PR 2020/0260253-3, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 18/09/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/09/2023. STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1987778 SC 2022/0055671-0, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 03/04/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/04/2023.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

No

APELAÇÃO No 1011311-10.2022.8.11.0004

APELANTE
: MARIANA PARREIRA COELHO

APELADO
: UNIMED BARRA DO GARCAS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças

RELATÓRIO

Apelação
de MARIANA PARREIRA COELHO

Ação
: obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência.

Sentença
: Julgou improcedente a ação com resolução de mérito. Revogou a tutela antecipada e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixou em 10% sobre o valor da causa. Contudo, suspensa a exigibilidade por ser beneficiaria da assistência judiciaria gratuita.

Apelação
(Id. 236817239): Argumenta que a negativa de cobertura do "sensor Freestyle Libre" por parte da Unimed fere a função social do contrato de plano de saúde, defende que o equipamento é essencial para o tratamento de sua condição médica, o Diabetes Mellitus tipo 1.

Sustenta que o rol da ANS é meramente exemplificativo e que a negativa de cobertura para o fornecimento de medicamentos para uso domiciliar é abusiva, bem como que a defasagem do rol da ANS em relação aos avanços da medicina prejudica o consumidor.

Pugna pelo provimento do recurso para que a Unimed seja condenada a fornecer o equipamento em questão.

Contrarrazões
(Id. 236817241): Em síntese, a Unimed reitera a legalidade da recusa de cobertura do "sensor Freestyle Libre”, com base na legislação vigente e no entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que permite a exclusão do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, exceto em casos específicos, nos quais o aparelho em questão não se enquadra.

Pugna pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1011311-10.2022.8.11.0004

VOTO

Trata-se de recurso de apelação interposto por MARIANA PARREIRA COELHO em face da sentença que julgou improcedente o seu pedido de fornecimento de um aparelho medidor de glicemia denominado "sensor Freestyle Libre", o qual a autora alega ser essencial para o tratamento de sua condição médica, o Diabetes Mellitus tipo 1.

A controvérsia está em saber se o plano de saúde deve ou não fornecer o sensor FreeStyle Libre para a autora, portadora de diabetes mellitus tipo 1.

Dá análise aos autos, verifica-se que a relação jurídica entabulada pelas partes se amolda à relação de consumo e deve ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor.

De acordo com a Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça, “aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”.

Ocorre que, o STJ, em controvérsia enfrentada por ambas as turmas de direito privado, decidiu que as operadoras de plano de saúde não estão obrigadas a financiar equipamento de uso domiciliar, exceto na hipótese de home care ou de terapia antineoplásica.

Confira:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. TEMPESTIVIDADE. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. NOVO EXAME DO RECURSO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
PLANO DE SAÚDE. DIABETES MELLITUS TIPO 1. BOMBA INFUSORA DE INSULINA. USO DOMICILIAR. AUTOADMINISTRAÇÃO. EXCLUSÃO DE COBERTURA
. POSSIBILIDADE. NEGATIVA LEGÍTIMA. AGRAVO INTERNO PROVIDO. DECISÃO RECONSIDERADA. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. "É lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para esse fim. Interpretação dos arts. 10, VI, da Lei no 9.656/1998 e 19, § 1o, VI, da RN-ANS no 338/2013 (atual art. 17, parágrafo único, VI, da RN-ANS no 465/2021)" (AgInt nos EREsp 1.895.659/PR, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 29/11/2022, DJe de 9/12/2022). 2. Conforme entendimento de ambas as Turmas que compõem a Segunda Seção do STJ, não há obrigatoriedade de cobertura de bomba infusora de insulina (e insumos), por se tratar de equipamento de uso domiciliar. 3. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo julgamento, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial. (STJ - AgInt no AREsp: 1771350 PR 2020/0260253-3, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 18/09/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/09/2023)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR.
PLANO DE SAÚDE. INSUMOS PARA BOMBA INFUSORA DE INSULINA. TRATAMENO DOMICILIAR. EXCLUSÃO DO PLANO DE REFERÊNCIA. ART. 10, INCISO VI, DA LEI 9.656/1998. INOBRIGATORIEDADE DE COBERTURA
. JULGADOS DE AMBAS AS TURMAS DE DIREITO PRIVADO DESTA CORTE SUPERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA LEI 14.454/2022. ALEGAÇÃO DE ROL EXEMPLIFICATIVO. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO DO ART. 10, INCISO VI, DA LEI 9.656/1998. MANUTENÇÃO DA EXCLUSÃO DE COBERTURA . 1. Controvérsia pertinente à obrigatoriedade de cobertura de bomba infusora de insulina (e insumos) para controle de glicemia de paciente diagnosticado com diabetes mellitus tipo 1 em ambiente domiciliar. 2. Ausência de obrigatoriedade de cobertura de tratamento domiciliar, salvo nas hipóteses de 'home care' ou de terapia antineoplásica. Exegese do art. 10, inciso VI, da Lei 9.656/1998, consoante julgados recentes desta Corte Superior. 3. Julgado específico desta TURMA acerca da ausência de obrigatoriedade de cobertura de bomba de insulina, por se tratar de equipamento de uso domiciliar. 4. Ausência de alteração da força normativa do já citado art. 10, inciso VI, da Lei 9.656/1998 ante a superveniência da Lei 14.454/2022, de modo que a tese do rol exemplificativo não infirma a conclusão pela ausência de obrigatoriedade de cobertura da bomba de insulina. 5. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1987778 SC 2022/0055671-0, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 03/04/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/04/2023)

O sistema FreeStyle Libre, embora seja um dispositivo médico de grande relevância para o acompanhamento da glicemia, é utilizado predominantemente no domicílio do paciente. Essa característica o enquadra na categoria de tratamento domiciliar, o qual, conforme entendimento consolidado, não possui cobertura obrigatória por parte dos planos de saúde.

Logo, a recusa de cobertura por parte do plano de saúde não se mostra abusiva, porquanto o paciente possui autonomia para adquirir e administrar o equipamento sem a necessidade de intervenção direta de profissionais de saúde.

Assim, a sentença de primeiro grau, que julgou improcedente o pedido, está em harmonia com a legislação vigente e o entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024